Tribunal: TJES
Processo: 5000445-91.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000445-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VINICIO DOS SANTOS ZORZAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de causar grave dano e/ou de difícil reparação;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que prestou assistência;
d)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, quiçá em ato ilícito;
e)
que o atraso se deu em razão de manutenção extraordinária visando maior segurança dos passageiros;
f)
que o atraso de apenas 1h35min foi que acarretou a perda da conexão;
g)
que foram realizadas reacomodações no próximo voo disponível, que era no dia seguinte, por ser a única opção viável e célere, tendo o recorrido aceito;
h)
que o recorrido recebeu assistência, bem como hospedagem;
i)
que há orientação da ANAC de que se houver situações de risco na decolagem ou aterrissagem, não deve ser concluída/iniciada a viagem;
j)
que em momento algum o recorrido foi colocada em situação de desamparo;
k)
que cumpriu com o disposto na Resolução nº 400/2016 da ANAC;
l)
que deve afastada a responsabilidade da recorrente, por motivo de força maior;
m)
que não há que se falar em danos morais;
n)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deverá ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada, em razão do atraso do voo nacional.

Compulsando os autos, observa-se que a saída era de Vitória/ES no dia 30/11/2020, com destino a Fernando de Noronha/PE com chegada no mesmo dia.

O 1º voo ocorreu normalmente, mas houve atraso na 1ª conexão em razão da manutenção não programada da aeronave, ocasionando na perda da 2ª conexão e também de um dia de viagem em Fernando de Noronha/PE, pois, apesar do recorrido ser reacomodado, segundo a recorrente, o próximo voo disponível era somente no dia seguinte, tendo sido a viagem concluída em 01/12/2020.

Tal situação gerou uma espécie de efeito cascata, pois o atraso na 1ª conexão ocasionou a perda da 2ª conexão, todas agendadas para o mesmo dia, impossibilitando a chegada do recorrido na data prevista (30/11/2020), ocasionando perda da diária no hotel de Fernando de Noronha, fora as programações prevista para o dia posterior 01/12/2020.

Apesar do voo ter sido remarcado para o dia posterior e mesmo que a recorrente tenha fornecido estadia ao recorrido, é fato incontroverso que houve perda das programações, bem como dos passeios agendadas para o dia 01/12/2020 e da diária do hotel em Fernando de Noronha/PE.

Portanto, a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser considerada como de mero aborrecimento, pois, uma viagem que tinha prazo de chegada para o dia 30/11/2020, só veio a ser concluída em 01/12/2020, restando configurado a perda de um dia de lazer no destino final (Fernando de Noronha/PE).

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO
, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

No caso em apreço, acertou o Juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00, pois a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ATRASO PROLONGADO DE VOO NACIONAL. EFEITO CASCATA. CONEXÕES RESTARAM PREJUDICADAS. AUTOR CHEGOU AO SEU DESTINO FINAL NO DIA POSTERIOR AO INÍCIO DA VIAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.